Tribunal: TJMT
Processo: 1030428-53.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030428-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA - CPF: 062.501.351-46 (APELANTE), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 378.188.991-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030428-53.2023.8.11.0003

APELANTE: IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – INOCORRÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DO ALVARÁ DE SOLTURA – APELANTE QUE RESPONDE A PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

“Não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena diverso do fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, haja vista que o apelante responde a processo executivo de pena e o juízo sentenciante determinou a expedição do alvará de soltura e da guia de execução provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP N.U 1015330-96.2021.8.11.0003)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030428-53.2023.8.11.0003

APELANTE: IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
1030428-53.2023.8.11.0003
, julgou procedente a denúncia e condenou Igor Fernando Leite de Souza a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 199213265,
alegou que o aumento da pena de multa foi desproporcional à exasperação da pena privativa de liberdade. Argumentou também que há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a imposição do regime aberto. Pleiteou o redimensionamento da pena de multa e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID. 199213267, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso para reduzir a pena de multa.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do recurso
,
ID. 202191188.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030428-53.2023.8.11.0003

APELANTE: IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à redução da pena de multa e à concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“FATO – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO

No dia 13 de setembro de 2023, por volta das 09h55min., na Avenida Marechal Rondon, n. 639, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado IGOR FERNANDO Leite de Souza tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel pertencente à vítima Gilberto Alves de Lima, não consumando o crime por circunstâncias estranhas à sua vontade.

HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data do fato, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial denominado Gamela Esportes e, simulando ser cliente, passou a perguntar para a vítima, proprietário do empreendimento, o preço de camisas de time que estavam expostas à venda.

Sucede que, em determinado momento, o denunciado se apossou de uma faca que estava no balcão do estabelecimento e, ameaçando furar a vítima, exigiu que lhe entregasse todo o dinheiro do caixa.

A vítima, no entanto, reagiu ao assalto e correu para fora do estabelecimento, ocasião em que passava pela rua uma viatura da Polícia Militar, que logo foi acionada.

Ao perceber a presença da polícia, o denunciado empreendeu fuga do estabelecimento, mas foi alcançado e preso em flagrante delito nas imediações do local do fato, ainda em posse da faca utilizada no crime. (...)”
(
sic
, ID 199213216)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“(...) Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não restaram demonstrados. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato com o emprego de arma branca, tipo faca, CONTUDO, deixo de valor neste momento, pois essa circunstância será valorada na terceira fase da dosimetria. Consequências – A meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal, além do mais, no presente caso, o único objeto subtraído foi recuperado. Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, sendo assim, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como, as agravantes descritas no art. 61, II, ‘c’ (mediante dissimulação) e ‘h’ (vítima idoso), do Código Penal, já que restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado agiu de forma dissimulada, tendo em vista que, se passou por cliente do estabelecimento comercial, interessado na aquisição de camisas de times e, em determinado momento, se apossou de uma faca que estava no balcão do estabelecimento e, ameaçando furar a vítima, exigiu que lhe entregasse todo o dinheiro do caixa, além do mais, restou demonstrado ainda que a vítima Gilberto possuía 73 (setenta e três) anos de idade, conforme qualificação acostada no ID 129159651, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Ademais, incide no presente caso, a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi considerável em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver, se aproximou de sua consumação, tendo em vista que o réu somente não consumou a prática delitiva, em razão da reação da vítima, que fechou a porta da loja e saiu pedindo socorro, sendo relevante destacar que o réu inclusive abriu a gaveta do caixa, porém, não tinha dinheiro no local, pois a vítima sempre recebe os pagamentos via cartão ou Pix e, então empreendeu fuga levando consigo a faca de churrasco pertencente a vítima, por isso, entendo que a pena deve ser minorada no mínimo legal, ou seja, em 1/3, por conseguinte, fica a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

De outro giro, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso VII, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a utilização de arma branca, tipo faca, o que considero relevante, contudo, felizmente as consequências não foram graves. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 42 (quarenta e dois) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa (...)”
(
sic
; ID. 199213244)

Como se observa da sentença, a pena de multa foi fixada em 42 (quarenta e dois) dias, em desproporcionalidade à pena corporal fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem nenhum fundamento.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci,
“a pena de multa,

no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Desta feita, em observância
ao sistema trifásico de dosimetria e
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se redimensionar a pena de multa imposta ao apelante para 8 (oito) dias-multa, no valor mínimo unitário.

No tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, apesar de o sentenciante ter apontado que os fundamentos que foram utilizados para a decretação da prisão preventiva ainda estavam hígidos e, por isso, o apelante deveria imediatamente iniciar o cumprimento da pena no regime imposto, constata-se que no próprio édito condenatório foi determinada a expedição da guia de execução provisória e o alvará de soltura para que fosse colocado em situação compatível com a imposta na condenação, sendo que esse último – alvará de soltura – foi imediatamente cumprido (ID. 134745218).

Assim, considerando que o juízo singular determinou a expedição de alvará de soltura e da guia de execução provisória, não há nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este órgão revisor, mesmo porque o apelante tem um executivo de pena em tramitação (SEEU N.U 2000957-83.2023.8.11.0064), no qual cumpre pena em regime fechado.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA E DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando ser absolvido do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante daquele, devendo, por conta disso, ser mantida a sua condenação.

2. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena diverso do fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, haja vista que o apelante responde a processo executivo de pena e o juízo sentenciante determinou a expedição do alvará de soltura e da guia de execução provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Desprovimento do recurso.”
(N.U 1015330-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022 – sem grifo no original)

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para reduzir a
pena de multa,
fixando-a em 8 (oito) dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024